Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-14.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000887-14.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE DE SOUZA - CPF: 737.814.101-10 (VÍTIMA), GEMILSON MEIRA DE ANDRADE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2o, INCS. II, III E VI C/C §2o-A, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA APTA A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONTRARIEDADE NÃO EVIDENCIADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECISÃO SOBERANA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– DESCABIMENTO – DECISÃO QUE DEIXOU DE UTILIZAR A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA PRIMEIRA FASE PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE NA REINCIDÊNCIA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Inexistência de
bis in idem
, pois observa-se o juiz de primeiro grau deixou de valorar na primeira fase o processo transitado em julgado e considerou somente na segunda fase na reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gemilson Meira de Andrade, a qual, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), VI (feminicídio) c/c §2o-A, inciso II (violência doméstica e familiar), do Código Penal, à reprimenda de 19 (dezenove) anos de reclusão, a serem cumpridos no regime inicialmente fechado.

Inconformado, a i. Defesa requer que :

a)

A anulação da Sessão do Tribunal do Júri, diante da manifesta contrariedade das provas produzidas aos autos;

b)

Subsidiariamente, pela correção do cálculo de pena, que teria valorado duplamente, na primeira e na segunda etapa, as condenações transitadas em julgado (ID no 204113737).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID no 204113739).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça Dro Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID no 210060185).

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 19 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3o DO CPP - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Gemilson Meira de Andrade
, submetido ao Conselho de Sentença e a condenou pelo art. 121, § 2o, incs. II, III e VI c/c §2o-A, inc. II, do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 204105134)

1. RESUMO DO FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 23.08.2020, não sendo possível precisar o horário, na residência particular situada na Rua dos Craveiros, s/n.o, Bairro Aeroporto, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado GEMILSON MEIRA DE ANDRADE, agindo com inequívoco animus necandi, por motivação fútil, meio cruel e menosprezo à condição de mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, ceifou a vida da vítima Denise de Souza, sua ex-namorada. 2.

2. DETALHAMENTO DO FATO

Fazem esclarecer as investigações que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso, no entanto, em razão de constantes desinteligências, a ofendida decidiu terminar o relacionamento.

Infere-se que, na data acima indicada, o denunciado GEMILSON MEIRA DE ANDRADE deslocou-se até a residência da vítima Denise de Souza e, na posse arma branca, tipo faca, desferiu-lhe diversos golpes, sendo causa suficiente para sua morte - conforme indica a declaração de óbito1, laudo pericial com mapa topográfico2 e laudo criminalístico3 - e, após, empreendeu fuga do local.

Apurou-se que o crime foi cometido por motivo fútil - eis que o denunciado não concordava com o término do relacionamento -, meio cruel - exercido pela brutalidade fora do comum (16 facadas) - e praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, haja vista GEMILSON ser ex-companheiro da vítima.

3. PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu agente signatário, denuncia GEMILSON MEIRA DE ANDRADE como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), inciso III (meio cruel) e inciso VI (feminicídio) c/c § 2o-A, II (violência doméstica e familiar), do Código Penal, com implicações da Lei n.o 11.340/2006, devendo ser citado, processado, ao final, liquidada a prova e apurado o crime, pronunciado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri, com a cláusula do devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas”.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS

O apelante sustenta que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não existiu provas que evidenciaram que o réu cometeu o homicídio qualificado.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls.233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletidana decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

À propósito, é o Col. STJ:

“[...]decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” (STJ, HC no 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Nesta linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCO RRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. A condenação apta a configurar os maus antecedentes deve ser definitiva. [...].” (TJMG; APCR 0037739-59.2013.8.13.0407; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 25/01/2022; DJEMG 04/02/2022)

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado à recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que esta foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos.

Vejamos as provas produzidas nos autos, lançadas nas contrarrazões do Ministério Público, em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

Em juízo, a testemunha Macilio da Mata Lemos confirmou que conhecia vítima e que esta já havia o confidenciado que o acusado estaria ameaçando-a de morte. Segundo a declaração:

“(...) Promotor: Marcilio, você conhecia o Gemilson? Testemunha: De vista. Promotor: De vista, e a Denise? Testemunha: De vista também. Promotor: Lembra dela ter ido na sua casa, conversar contigo? Testemunha: Um dia antes do fato ela Foi lá em casa. Promotor: O que ela foi fazer lá, Marcílio? Testemunha: Ela Foi conversar com a minha esposa. Promotor: Ela tinha contato com sua esposa? Testemunha: Sim, elas conversavam de vez em quando. Promotor: Entendi. E o que ela conversou com a sua esposa? Testemunha: Ah, no dia não estava perto né, mas elas conversaram um pouco. Promotor: Você sabe se ela tinha algum relacionamento com Gemilson? Testemunha: Olha, o que o povo falava, é que eles estavam ficando, né? Promotor: Ta. Povo falava, ou sua esposa te contou, ou a Denise contou? Testemunha: Não, uma vez minha mulher saiu falando que ela tinha arrumado um namorado, estava namorando. Eu não conhecia o rapaz, só tinha visto de vista, nem sabia que era ele. Promotor: Tá, aí ele foi lá na sua casa conversar com sua esposa. Quanto tempo ela ficou lá? Testemunha: Não foi muito tempo não. Promotor: Tá, lá na Delegacia você lembra ter prestado depoimento? Testemunha: Sim senhor. Promotor: O que você falou lá para os policiais? Testemunha: Há no dia eu falei que estava comentário né, que o rapaz tinha matado, mas eu mesmo não tinha prova, não tinha nada, só o comentário que tava na rua. Promotor: Tá, o senhor não falou lá que a Denise tinha ido lá na sua casa, teria mencionado que o Gemilson estava ameaçando ela de morte? Testemunha: Sim, isso aconteceu mesmo. Promotor: Mas ela falou isso para o senhor ou pra sua esposa? Testemunha: Não, ela falou pra minha esposa e falou pra mim, só que eu não sei se era verdade. Promotor: O que a Denise te falou? Testemunha: Ela falou que tinha brigado com o rapaz, entendeu? Ele tinha ameaçado ela. No dia lá ela não falou quem era o rapaz, falou com quem era porque ela era usuária de droga, entendeu? Ela fazia muito errado. Promotor: A Denise? Testemunha: É, ela era usuária de droga. Ficava fazendo muito trem errado na rua. Como ela era usuária de droga ela só vivia bebendo, fazia os corres dela. Promotor: Entendi. Aí Marcilio, ela mencionou que estava sendo ameaçada de morte por esse rapaz que ela estava ficando. E porque ele estava ameaçando ela? Testemunha: Não, não me lembro o que eu falei, mas eu acho é que ele gostava dela, uma coisa assim. Promotor: Você sabe se ela tinha terminado com ele e ele não aceitava? Testemunha: Ó, eu vou falar bem a verdade para o senhor. Ela era garota de programa, então ela ficava com várias pessoas, né. Eu já vi ela com três meninos no cabaré, entendeu? Então eu não sei falar se é ele, se é outra pessoa. Promotor: Entendi, mas especificamente sobre essa pessoa lá que ela mencionou que estava ameaçando ela. O motivo dessa ameaça, lembra se era porque o cara não aceitava o fim do relacionamento? Testemunha: Não, eu não me lembro disso. Promotor: Tá. Ela chegou a mencionar que ele tinha batido, que essa pessoa teria de batido nela uma uns dias antes, tinha dito que ia matar ela? Testemunha: Não, ela falou o fato, mas não falou o nome da pessoa. Promotor: Tá, sobre o fato, que essa pessoa teria batido nela alguns dias antes? Testemunha: Tem tudo pra ser. Promotor: Entendi. E você lembra se tinha essa informação de que ela já estava com outra pessoa que não o namorado anterior? Testemunha: Não, porque a gente via ela na rua com várias pessoas, com vários homens. Promotor: Como é o nome da sua esposa, Marcilio? Testemunha: O nome dela é Daiane Santana Fogaça.”

Em complemento, Daiane Santana Fogaça também informou que a vítima chegou a mencionar que havia sofrido ameaças de Gemilson, bem como já teria sofrido agressões físicas por parte deste. Segundo a oitiva:

“(...) Promotor: Daiane, a senhora conhecia a Denise? Testemunha: Conhecia... conhecia também. Promotor: Vocês tinham amizade? Testemunha: Era bastante amiga minha. Promotor: Nessa época era casada com Marcílio? Testemunha: Sim, exatamente. Promotor: E o Gemilson, a senhora conhecia? Testemunha: Conhecia bastante também. Promotor: A Denise tinha um namoro... um relacionamento com Gemilson? Testemunha: isso eu não sei, moço. Eu conheci o Gemilson separado, entende? Promotor: Tá, uns dias antes... Uns 2 dias antes da Denise falecer, ela não tinha ido conversar com a senhora na sua residência? Testemunha: Não. Promotor: Não tinha ido mencionar aquelas ameaças sofridas pelo Genilson? Testemunha: Tinha, Tinha... na verdade, tinha. Promotor: Conta pra gente como é que foi essa história. Testemunha: Ah, ela falava assim, mas nó achava que era brincando, que era brincadeira, né. Promotor: Mas ela falava o que? Testemunha: Ah ela falava que estava namorando com ele, mas nada a ver de alguma coisa assim. Nada. Promotor: Bom, entendi. Mas ela falava que namorava com ele? Testemunha: Namorava, ela falava sim. Mas eu não conhecia esse rapaz, quem era né. Promotor: Ela falava que namorava uma pessoa mas não especificava? Testemunha: É, só que aí eu não conhecia ele, né. Agora, pelo visto aqui eu conheço ele. Promotor: E nessa conversa que ela teve com a senhora, o que ela falou? Testemunha: Ah, ela falava que ele batia muito nela. Promotor: Ela chegou a mencionar que ela teria sido ameaçada de morte? Testemunha: Não. Promotor: Ela mencionou alguma história de que ela teria relatado que os integrantes do comando que Gemilson teria furtado um ventilador dela e eles teriam dado um salve no Gemilson? Testemunha: Não, não chegou a falar isso não. Promotor: A senhora lembra de ter ido na Delegacia prestar depoimento? Testemunha: Não, eu não lembro moço. Promotor: Quantas vezes a senhora já foi na Delegacia? Testemunha: Eu fui um monte de vezes na Delegacia. Promotor: Um monte de vezes na Delegacia? E a senhora não lembra de ter ido lá um dia prestar depoimento? Testemunha: Não lembro, eu não lembro. Promotor: Consta aqui que a senhora foi lá dia 23 de setembro de 2020, era uma hora e cinquenta minutos no período da tarde, e a senhora mencionou toda essa história... “Eu tinha conversado com a Denise e ela tinha mencionado que havia sido ameaçada pelo Gemilson...” O que mais que a senhora mencionou na delegacia? Testemunha: Isso aí faz muito tempo, eu não lembro. Na época que aconteceu isso eu era usuária, eu bebia... eu sofria de amnésia... eu não lembro, entendeu?

A partir daí disto, em razão do álibi apresentado durante as investigações pelo acusado, em seu interrogatório (Num. 114443493 - Pág. 19), informando que teria permanecido em casa durante o dia 23/08/2020 (data do crime) até o dia 24/08/2020, os Policiais buscaram a confirmação.

Entretanto, os Policiais não só descortinaram a inverdade do álibi, como também descobriram uma terceira pessoa com quem o denunciado teria tido contato após o fato, sendo ela importantíssima para o deslinde da trama.

Com efeito, os Policiais inquiriram a testemunha João Pereira Junior, que dividia o quarto com o denunciado ao tempo dos fatos. Ela, por sua vez, não só negou que o denunciado tenha permanecido na residência, como destacou que ela saiu no dia do crime e solicitou que, diante da aproximação policial, confirmasse o álibi inverídico. Tais informações, ademais, foram devidamente confirmadas em Juízo, e davam a noção de que o denunciado estivesse escondendo algo:

“(...) Promotor: O senhor trabalha com o que seu João? Testemunha: Ultimamente tô desempregado, faço uns bicos, não tem? Promotor: Nessa época? Testemunha: Nessa época eu trabalhava como servente de pedreiro. Promotor: O senhor morava com ele (réu) por quanto tempo? Testemunha: Em questão de 15 dias. 15 dias dividindo o mesmo quarto, não tem? Promotor: Onde vocês moravam? Testemunha: Pega alí na rua das Amendoeiras, não lembro o número da casa, a antiga hotelzinho. Promotor: O senhor conhecia a Denise? Testemunha: Nunca vi essa mulher. Promotor: O senhor sabe o que aconteceu? Testemunha: Eu sei que na época, parece que tinha, aparentemente, entre aspas, um caso com ela. Aí fora isso não sei de nada, porque nós só dividia quarto. Promotor: Ta, o senhor chegou a prestar depoimento na delegacia? Testemunha: Sim, eu fui, prestei depoimento na civil. Promotor: O Genilsou chegou a pedir para o senhor confirmar a versão dele de que ele não tinha saído de casa? Testemunha: Sim, ele pediu. Ele pediu para eu dizer que tinha ficado dentro de casa. Eu bebi e me embriaguei depois do jogo e fui dormir. Promotor: Aí o senhor não sabe se ele ficou ou não? Testemunha: Não sei se ele ficou ou não, porque depois ele saiu e quando voltou, voltou alterado. Aí eu sem saber de nada o que que estava acontecendo. Promotor: O senhor fala que ele voltou alterado, ele estava como? Testemunha: Agitado, que nem eu prestei depoimento na civil. Promotor: Ele aparentava ter bebido alguma coisa ou o senhor não conseguiu identificar? Testemunha: Não, mas deve ter usado drogas para estar agitado daquele jeito. Promotor: Nesse dia ele chegou falar alguma coisa. Testemunha: Não falou nada. Promotor: Tá, e aí o que aconteceu? Testemunha: a única coisa que ele pediu para mim foi o seguinte: nós vamos lá comprar uma pinga pra nós beber. Aí chegamos nesse botequinho. Não sei nem o nome do boteco. Daí a mulher falou pra mim que pinga menos R$ 50,00 (cinquenta reais) ela não ela não vendia. Nós só tinha 20. Aí nós foi no boteco da esquina, depois compramos a pinga e voltamos para casa. Eu tomei um gole da pinga e fui dormir. Depois não vi mais nada. Ele chegou alterado e pediu para mim mentir, não tem? Eu falei, jamais vou mentir para a justiça porque eu estou acobertando um crime que eu não sei se está sendo verídico ou não. Então não vou mentir, vou falar o que realmente aconteceu. Promotor: Depois do que aconteceu, o senhor ficou sabendo de mais alguma coisa? O senhor foi procurado? Testemunha: Fui procurado, tanto é que eu estava no meu filho. Na época, tinha 13 anos, eu acho. Estava assim e eu saí para beber um copo de água e chegou a polícia e falou: “Você vai para onde?” eu falei: “Bebi um copo de água”. Pega a camisa e nós tem uma conversa pra conversar agora. Eu falei: “Sobre o que Dr.? Aí desceu a irmã da finada Denise, daí falou: “Não foi ele que matou ela não! Se foi, foi esse aí – no caso o Gemilson – que tem o apelido é Marcondes, aqui no Guarantã. Promotor: Você lembra qual era o nome da irmã? Testemunha: Não lembro, porque não conversei com ela, não deixaram eu conversar com ela.”

E, de fato, os Policiais descobriram o motivo pelo qual o álibi forjado estava sendo mencionado pelo denunciado: era ele o responsável pelo crime.

E isto porque, a partir dos relatos do colega de quarto dizendo que teriam ido a um estabelecimento em momentos posteriores ao crime, os Policiais foram até lá e descobriram o nome da pessoa com quem o denunciado manteve contato.

Segundo o descoberto, o denunciado confidenciou a um terceiro, João Murilo Cardoso da Silva, com quem já mantinha um relacionamento, que naquele dia havia atacado uma mulher e acreditava que a havia matado, deixando-a caída no local. No mais, citou que havia trocado as roupas sujas de sangue, além do que precisava de um local para ficar.

Todas essas informações foram devidamente confirmadas pela testemunha JOÃO MURILO, que reiterou os relatos feitos durante as investigações. Segundo o depoimento:

“(...) Promotor: Carlos, você conhecia o Gemilson nessa época? Testemunha: Assim eu conheci ele. Promotor: Você chegou a prestar depoimento na delegacia, correto? Testemunha: Não. Promotor: Carlos Henrique Cardoso, o senhor não foi na delegacia? Testemunha: Que eu me recorde, não falar sobre isso... não. Promotor: Ta, mais alguma vez você já foi na delegacia? Testemunha: Sim. Promotor: Você tem algum receio de falar na frente do Gemilson, ou ele pode ficar na sala? Prefere que tire ou prefere que ele saia? Testemunha: Ah eu não me importo não. Só pra mim ver o rosto dele bem, pra ver se é quem vocês estão falando. Promotor: Consta aqui pra gente que o senhor teria ido lá na delegacia e teria mencionado que você tinha saído com o Gemilson a alguns dias. O senhor lembra disso? Testemunha: Sim, eu me relacionei com ele alguns dias antes do ocorrido. Promotor: Certo, e o apelido dele, qual era? Você chamava ele de Wanderson? Testemunha: Eu não me recordo dele. Apelido. Porque eu só me relacionei com ele por uma noite só e não peguei intimidade, entende? Promotor: Entendi. E a Denise, o senhor conhecia? Testemunha: A Denise eu conhecia. Promotor: Ta. Lembra que antes da Denise falecer era um domingo a noite e o Gemilson tinha ido lá no bar? Testemunha: Ela? Ela não. Promotor: E ele, o senhor lembra dele ter ido? Testemunha: Deixa eu contar. Ele foi no bar uns 5 dias antes do ocorrido e foi nós se conheceu. Depois que a gente se conheceu, aí ele sumiu. Aí depois de 5 dias do ocorrido, ele foi passou lá. Eu estava bebendo no bar. Ele chegou contando uma história. Só que eu tava bebendo porque eu trabalhava e morava no bar. Eu não dei muita atenção e ele foi embora. Aí no outro dia eu fiquei sabendo do ocorrido. Promotor: Ta, e o que ele falou pra você nessa oportunidade? Testemunha: Eu não me recordo bem porque eu estava bebendo. Eu sei que ele falou que tinha feito uma besteira, só falou isso, ter feito uma grande besteira na vida dele e só. Promotor: Ele não falou assim que achava que tinha matado uma mulher? Testemunha: Estava no horário de serviço, estava bebendo, não me recordo bem. Promotor: Ele chegou a mencionar se achava que teria machucado uma mulher, que ele não sabia se ela tinha morrido, que ela tinha ficado caído no chão? Testemunha: Repete pra mim, por favor. Promotor: Essa é uma palavra que o senhor mencionou lá na Delegacia, tá? Consta aqui que ele tinha sentado num sofá conversar contigo, vocês começaram a conversar e ele falou o seguinte: “Eu acho que matei uma mulher, não sei se ela morreu, ela ficou caída”. E aí ele falou pra o senhor indicar um lugar. Você lembra de alguma coisa assim? Testemunha: Sim sim. Promotor: O que ele falou? Conta pra gente exatamente. Como é que foi isso? Testemunha: Aí contou exatamente isso, que acha que tinha feito essa besteira, que tinha talvez matado essa mulher. Não sabia quem que era, não conhecia, não sabia que era a pessoa que eu conhecia também, que era Denise. Eu não sabia dessa relação dos 2, entendeu? E ele falou isso. Eu, como, eu estava bebendo também não dei muita importância porque eu estava bebendo. Promotor: Ele chegou a mencionar que teria passado em casa para se trocar e se limpar e trocar a roupa estava suja de sangue? Testemunha: Assim, porque eu acho que o setor, porque eu não conheço muito bem a cidade de Guarantã, não tinha muito tempo que eu morava aí. E eu acho que o setor é o mesmo destino da casa dele, então eu acho que ele provavelmente passou lá sim, mas não relatou isso para mim. Promotor: Tá, ele chegou a ministrar alguma coisa que a vítima teria ido para cima dele? Testemunha: Sim, sim, Ela Foi. Promotor: O que ele falou? O que ele falou exatamente? Testemunha: Ele falou que eles começaram uma discussão corporal e aconteceu o que aconteceu lá. Eu não sei dizer bem porque eu estava bêbado, eu estava bebendo na hora que ele foi lá falar isso comigo. Eu não me recordo bem. Eu não posso dizer que realmente... Eu nem lembro do rosto dele, porque eu estou vendo aqui, mas eu não me recordo se realmente é ele, porque eu só vi ele 2 vezes, então eu não posso nem dizer que ele é essa pessoa que eu estou vendo aqui, porque eu realmente não recordo nem do rosto dele. Promotor: mas na época o senhor prestou depoimento lá, o senhor lembrava quem era revista? Testemunha: Eu fui na delegacia? Eu não me recordo de ter ido na delegacia falar sobre esse caso. Promotor: Depois disso que aconteceu o senhor ficou sabendo de mais alguma coisa? Testemunha: Não não. Depois eu fui embora da cidade porque aconteceu umas coisas. Eu tive que sair do bar, eu mudei de cidade. Como eu não tinha contato com ele, não conhecia ele, então também não corri atrás nem fiquei sabendo de nada porque eu não conhecia. Não tinha intimidade de nada, só me relacionei com ele uma noite e pronto.”

Importa registrar que as provas dos autos indicam que o apelante tinha um relacionamento com a vítima e que, já teria proferido ameaças de morte, além de já agredido a ofendida.

Infere-se dos autos que o apelante apresentou um álibi para o dia do crime, dizendo que teria permanecido em sua casa no dia crime até o dia seguinte, contudo os policiais ao buscaram uma confirmação, constataram que o réu não disse a verdade de onde estava no dia dos fatos, inclusive teria pedido para a testemunha João Pereira Júnior mentir e confirmar seu álibi inverídico.

Ato continuo, foi descoberto uma terceira pessoal, o João Murilo, na qual o réu manteve um relacionamento e teve contato após o crime, onde este confirmouu que o apelante confessou para ele que no dia dos fatos em questão, tinha atacado uma mulher e acreditava que havia cometido um homicídio, além de ter relatado que o réu teria inclusive trocado as roupas que estavam sujas de sangue.

Transcrevo, em síntese, a ata de julgamento na parte a que alude aos debates: (Id. 204113734 – pág. 22)

“(...)
A acusação
, após as saudações de estilo,
requereu a condenação do acusado GEMILSON MEIRA DE ANDRADE nos termos do artigo 121, §2°, II, III e VI, c/c §2°-A, I (violência doméstica familiar), todos do Código Penal
. Fez uso da palavra das 09h0Omin às 10h42min.Na sequência o magistrado concedeu intervalo de 05 (cinco) minutos, Após, concedeu a palavra à defesa, pelo tempo de uma hora e meia, para o respectivo debate. Após as saudações de praxe, manifestou-se
a Defesa
dos réus dentro do prazo legal, fez uso da palavra das 1OhlOmin às 10h42min,
requerendo a absolvição do acusado
. Dando continuidade, foram formulados os quesitos de conformidade com os pedidos feitos em plenário e pronúncia, lendo-os aos senhores jurados e consultando-os se estavam aptos a proferirem sua decisão, ou se queriam mais algum esclarecimento, sendo respondido negativamente. As partes, consultadas, declararam não ter requerimentos a fazer no tocante aos quesitos. Em seguida, o MM.° Juiz determinou que as partes saíssem permanecendo apenas os jurados em plenário, na companhia do MM.° Juiz, que novamente leu os quesitos e explicou-os aos senhores jurados solicitando quanto à necessidade de maiores esclarecimentos, e, como nada foi requerido, o MM." Juiz Presidente determinou a votação dos mesmos, os quais foram lavrados, em separado. Preenchidas as formalidades legais, voltaram todos ao Plenário do Tribunal Popular do Júri e, às portas abertas, o Meritíssimo Juiz Presidente publicou a sentença que resultou na punibilidade do acusado GEMILSON MEIRA DE ANDRADE em 19 (dezenove) anos de reclusão, saindo as partes intimadas, ante a leitura em plenário, na ata a forma da lei. Tendo o acusado e a defesa manifestado desejo de recorrerem da sentença, saindo as partes devidamente intimados para apresentar razões contrarrazões, no prazo legal. Publicada a sentença. (...)”.
(g.n)

Assim, observa-se que a tese defensiva não foi acolhida pelo Conselho de Sentença que, conforme se depreende da respectiva Ata de Sessão Plenária, tendo os jurados afastado a tese da defesa, acolhendo, assim, a versão apresentada pela acusação que, também, encontra amparo nas provas produzidas.

Destarte, embora a decisão não tenha sido aquela pretendida pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nas provas colacionadas nos autos.

Segundo NUCCI, “
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
” [Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032].

Nesse sentido, também são os jugados do TJMT
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – ALTERAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INVIABILIDADE – MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação. Inviável a aplicação da medida socioeducativa de advertência por ser insuficiente e inadequada às peculiaridades do caso concreto, ao passo que o ato infracional foi perpetrado mediante o emprego de violência à pessoa, além de ser de natureza grave.” (N.U 0005171-08.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – AGRESSÕES EVIDENCIADAS NAS PROVAS AMEALHADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – AMEAÇA – CONDUTA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – DELITO CARACTERIZADO – INVASÃO DE DOMICÍLIO COMPROVADA – TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE AMPARO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O QUANTUM ADOTADO – CONFISSÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NO CRIME DO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal, alinhada ao exame de corpo de delito, confirma que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado. Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa. (TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042)(...).” (N.U 0000511-61.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.(...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. ÁlvaroCury – RT595/349) ”

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente a defesa insurge quanto a dosimetria, alegando que houve
bis in idem
ao valorar os maus antecedentes e a reincidência.

Para melhor compreensão, peço vênia para transcrever a dosimetria:

“
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo o réu é possuidor de maus antecedentes, vez que ostenta condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos ora apurados, consoante se evidencia no id 140287044 (executivo de pena no. 0004435-38.2018.811.0023), contudo, deixo de valorá-lo nesta fase, sob pena de “bis in idem”, poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime foi fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, por isso, impõe a elevação da pena. Neste ponto, registro não haver qualquer incompatibilidade entre o reconhecimento da futilidade e da qualificadora do feminicídio, conforme, aliás, vem entendendo o nosso Tribunal, vejamos:

“[...] Inexiste bis in idem em razão do reconhecimento do FEMINICÍDIO e do MOTIVOFÚTIL, visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, resultando que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática.[...]” (N.U 0008163-70.2017.8.11.0040, RSE 75605/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

As circunstâncias são graves, pois o crime foi praticado com emprego de meio cruel, conforme entendimento dos jurados, contudo, deixo de valorá-lo nesta fase, sob pena de “bis in idem”; as consequências são próprias da espécie; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado pelo FEMINICÍDIO (art. 121, §2o-A, I), de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (motivo do crime), aumento a pena em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando-a nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, presentes as agravantes de pena de ter o crime sido praticado com emprego de meio cruel (art. 61, II, d, do CP) e da reincidência (art. 61, I, do CP), haja vista a certidão de id 140287044, da qual se infere a condenação ocorrida nos autos da ação penal no. 0004203-62.2017.8.11.0087, da Comarca de Guarantã do Norte/MT, transitada em julgado em 13/11/2018 (executivo de pena no. 0004435-38.2018.811.0023, motivo pelo aumento a pena em 2/6 (dois sextos), fixando a pena intermediária em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena, fixo a pena definitiva do réu GEMILSON MEIRA DE ANDRADE em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Tendo em vista que a pena fixada é superior a 08 (oito) anos, em decorrência do disposto pelo art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Observa-se que o pedido da defesa falta interesse recursar, posto que o juiz de primeiro grau deixou de valorar na primeira fase o executivo de pena no. 0004435-38.2018.811.0023, e considerou somente na segunda fase na reincidência, justamente para evitar o
bis in idem
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Gemilson Meira de Andrade
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024